Tribunal: TJES
Processo: 5005079-71.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005079-71.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VANDA VOLPATO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. MÁ INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DO INSS, Nº 1806663187 NO VALOR DE R$ 4.591,47, TENDO O BENEFÍCIO COMO ÚNICA RENDA E UTILIZANDO-O PARA O SUSTENTA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. EM DADO MOMENTO COMEÇOU A RECEBER LIGAÇÕES DA RÉ OFERECENDO EMPRÉSTIMO A JUROS PROMOCIONAIS DE 0,56% AO MÊS. EM RAZÃO DAS REFORMAS QUE REALIZAVA EM SUA RESIDÊNCIA, SOLICITOU SIMULAÇÕES DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$30.000,00 PARA SEREM PAGOS EM 24 PARCELAS, RESULTANDO EM UM TOTAL DE R$1.441,90 POR PARCELA. OCORRE QUE LHE FOI INFORMADO QUE PARA A REALIZAR O CONTRATO ELA DEVERIA RESPONDER SIM PARA A PERGUNTA “A SRA. CONFIRMA A ADESÃO DE CRÉDITO NOVO COM O BANCO PAN, NO VALOR DE R$32.000,00, COM VALOR DE PARCELAS DE R$866,99 E COM O PRIMEIRO PAGAMENTO PARA 05/2022”, O QUE ACABOU POR ACEITAR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE FINALIZAR A TÃO SONHADA OBRA. PORÉM, A PROPOSTA APRESENTADA NÃO APRESENTAVA AS PARCELAS NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DA AVENÇA. O CONTRATO NESSE CASO, FOI REALIZADO DE FORMA DIVERGENTE DO PACTUADO , SENDO UM TOTAL DE 84 PARCELAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE HAJA A REFORMA DO DESCONTO PARA QUE SEJA DE 24 PARCELAS DE R$1.441,90 E SUA CONSEQUENTE TRANSFORMAÇÃO EM MEDIDA DEFINITIVA E R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A ALTERAR O CONTRATO DA AUTORA PARA QUE PASSE A CONSTAR 24 PARCELAS NA IMPORTÂNCIA DE R$1.441,90. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. PROVAS DOS AUTOS APONTAM QUE O CONTRATO FOI FEITO DE FORMA FRAUDULENTA NA QUAL A PARTE RECORRIDA IMPÕE UM CONTRATO COM UM NÚMERO DE PARCELAS EXACERBADO BUSCANDO VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL DA ORA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA AÇÃO CLARA QUE VISAVA ENGANAR O CONSUMIDOR. POR FIM,
DEFIRO A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
PELO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 98, DO CPC/15.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA/RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO RESTO S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)